Tribunal: STF
Processo: ARE 1562359
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 67) opostos contra decisão monocrática assim fundamentada (eDOC 65):



    “Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto ao mérito propriamente dito, as razões apresentadas pela UFRGS são insuficientes para a reforma da sentença, a qual decidiu a lide em conformidade com o entendimento deste Colegiado, consubstanciado no julgamento dos Recursos Cíveis nº 5075902-95.2019.4.04.7100, Relator GIOVANI BIGOLIN, julgado em 03/08/2020 e nº 5045169-15.2020.4.04.7100, DE MINHA RELATORIA, julgado em 30/04/2021.



    Assim, reporto-me aos fundamentos da sentença recorrida, adotando-os para decidir:



    (...)



    Ressai dos autos que, em dezembro de 1991 ( doc. FINANC2, Evento 17) a autora passou a perceber parcelas referentes a horas extras incorporadas.



    Tal rubrica vinha sendo reajustada sempre que o vencimento da servidora sofria reajuste. A partir de junho de 2008, em cumprimento à determinação do Acórdão nº 2161/05 do Tribunal de Contas da União, a Administração modificou a forma de cálculo da aludida rubrica, a qual passou a sofrer alterações somente em decorrência de reajustes lineares, e não mais a cada nova reestruturação da carreira (doc. OFIC5, Evento 1).



    Sustenta, a parte autora, nesse contexto, ter direito à manutenção da forma de cálculo das horasextras que lhe são pagas há vários anos.



    Com razão.



    A Lei nº 9.784/99 foi editada para regular o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, prestigiando a segurança jurídica e a boa-fé dos administrados. O art. 54 da mencionada Lei estabeleceu o prazo de cinco anos para decadência do direito de a Administração Pública Federal anular os atos administrativos, contados da data em que foram praticados, ressalvada a hipótese de ser comprovada a má-fé do administrado.



    A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do MS 9.112/DF, firmou entendimento no sentido de que a Administração, anteriormente ao advento da Lei nº 9.784/99, poderia revogar ou anular seus atos a qualquer tempo, sem que servisse de óbice a tanto o prazo de decadência de cinco anos, o qual somente passou a vigorar a partir da entrada em vigor da mencionada legislação. A ementa no julgado restou redigida nos seguintes termos:



    (...)



    Na hipótese em comento, a autora vinha recebendo há mais de quinze anos a rubrica referente às horas extras com base no valor da remuneração do cargo, tendo, contudo, a Administração alterado a sua forma de cálculo, congelando-a em um valor fixo, a ser aumentado somente por ocasião das revisões gerais de vencimentos.



    Desse modo, fazendo prevalecer o princípio da segurança jurídica, resta configurada a hipótese de decadência do direito da Administração de modificar o critério de cálculo da aludida rubrica, nos termos do que determina o artigo 54 da Lei n. 9.784/99, cujo termo inicial há de corresponder a 29/01/1999, data da entrada em vigor deste diploma legal, já que posterior ao início do pagamento da verba.



    (...)



    Sendo assim, estando a sentença em conformidade com o entendimento deste Colegiado, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    A parte embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em omissão, pois não se manifestou “quanto ao fato de que este c. Supremo Tribunal Federal recebeu como representativo de controvérsia o Recurso Extraordinário nº 1.419.890, delimitando a seguinte tese controvertida (Tema Repetitivo nº 1276): ‘Possibilidade de, em decorrência da autotutela administrativa, efetivar-se a supressão de vantagem pessoal, de trato sucessivo, incorporada por erro da Administração aos proventos de servidora pública há mais de cinco anos.’”



    À vista do exposto, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão, com a devolução dos autos à origem para o sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento do mérito do RE 1.419.890 (Tema 1276).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece acolhida.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, o que não ocorre no presente caso.



    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.  



    Contudo, o STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Não obstante a irresignação do recorrente com o resultado do julgamento, a decisão embargada deixou expressamente consignado que: (i) quanto à alegada violação aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da CF, impõe-se a aplicação dos Temas 660 e 339, respectivamente; (ii) eventual divergência em relação ao entendimento do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de recurso extraordinário.



    Ademais, verifica-se que o Tema 1276 não foi analisado pela Corte local no julgamento do recurso cível, tampouco a sua aplicação foi suscitada pelo recorrente no recurso extraordinário, de modo que a alegação somente em sede de embargos de declaração configura inovação recursal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO TARDIA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA N. 6 (RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 566.471). INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 908269 AgR, Tribunal Pleno, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe 06.12.2016)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPTU. Imunidade recíproca. Artigo 150, inciso VI, a, da Constituição Federal. Sociedade de Economia Mista prestadora de serviço público. Aplicação do tema nº 508 da repercussão geral. Inovação recursal. Impossibilidade. Necessidade de revolvimento de matéria fática. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. As sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos obrigatórios e exclusivos do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. 2. A questão relativa ao tema nº 508 da repercussão geral não foi deduzida pela parte agravante nas razões do apelo extremo, constituindo-se inovação recursal manifesta em momento inoportuno. 3. Majora-se a verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.” (RE 1311491 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe 17.06.2021)



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente